Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-72.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001514-72.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: RIANO PIRES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pelo advogado THIAGO HENRIQUE S. SOUSA, OAB/DF 22.944, de extinção da punibilidade do recorrente RIANO PIRES DIAS, em razão do seu falecimento, conforme certidão de óbito juntada ao ID 42623889 (ID 42623886). Instada a se manifestar (ID 42913871), a d. Procuradoria de Justiça oficia para que seja decretada a extinção da punibilidade pela morte do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (ID 42929955). É cediço que a morte do agente dá causa à extinção da punibilidade, consoante preconiza o artigo 107, inciso I, do Código Penal: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; Considerando que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, conforme princípio da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV, 1a parte da CF), a morte do agente cessa para o Estado o jus puniendi, não persistindo qualquer efeito penal ou extrapenal do processo. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL MANTIDO. MORTE DO APENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I - A extinção da punibilidade pela morte do agente, prevista no art. 107, I, do Código Penal, se estende à pena de multa. II - A Lei no 9.268/1996, ao modificar a redação do art. 51 do CP e estabelecer a pena de multa como dívida de valor, não alterou sua natureza jurídica, que continua sendo de sanção penal. III - A opção legislativa pela extinção da punibilidade no caso de morte do agente tem dois fundamentos: o princípio geral de que a morte tudo resolve (mors omnia solvit) e o princípio constitucional que obsta que a pena passe da pessoa do condenado; excepcionadas a obrigação de reparar o dano nos limites das forças da herança e a decretação do perdimento dos bens (art. 5o, XLV, 1a parte, da CF). IV - Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1336651, 07503326020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, verifica-se que o réu faleceu na data de 31/12/2022, cujo óbito foi comprovado através da certidão juntada ao ID 42623889. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade pela morte do réu Riano Pires Dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora